Tribunal: STF
Processo: ARE 1496048
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2): 



    “Recurso inominado. Município de Jales. Reconhecimento da inexigibilidade das contribuições municipais de saneamento básico e da taxa de lixo, instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/2021, e determinação de restituição do valor pago. Incompetência para instituição do tributo de saneamento. Inconstitucionalidade por não remunerar serviço público específico e divisível, por violação ao art. 145, II, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade da progressividade da base de cálculo da taxa de lixo. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, busca demonstrar a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 350/2021, que trata da taxa de lixo, bem como das demais contribuições criadas pela citada norma.



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao site da Câmara Municipal de Jales, São Paulo, verifica-se que a Lei Complementar nº 379, de 07 de dezembro de 2022 revogou expressamente a Lei Complementar n° 350, de 13 de agosto de 2021 com suas posteriores alterações e a Lei Complementar n° 376, de 06 de outubro de 2022 (https://www.legislacaodigital.com.br/Jales-SP/LeisComplementares/379-2022#art1). 



    Assim, consoante orientação desta Corte, verifico a perda superveniente de objeto do apelo extremo. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada” (ADI 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 28.06.2013).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL 12.971/98 PARCIALMENTE REVOGADA PELA LEI 20.375/2012. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. MATÉRIA REMANESCENTE DECIDIDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE tem se firmado no sentido da constitucionalidade da Lei 12.791/1998, do Estado de Minas Gerais. Precedentes. 2. Agravo Interno parcialmente provido para extinguir parcialmente a ação, por perda superveniente do objeto, ante a revogação do inciso II do art. 2º da Lei 12.971/98 pela Lei 20.375/2012, ambas do Estado de Minas Gerais” (ARE 734.362-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.12.2018). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA. PERDA DE OBJETO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.4.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a revogação do dispositivo impugnado importa perda de objeto da ação direta ajuizada. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 854.364-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2015). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 544/2017. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 573/2018. MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.158.677-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020). 



    “RECURSO. Extraordinário. Pedido. Inconstitucionalidade do art. 411 do Código de Processo Penal. Dispositivo revogado pela Lei n° 11.689/2008. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado. O pedido da recorrente está prejudicado ante a revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008, que introduziu, no art. 415, novas regras para a absolvição sumária nos processos da competência do Tribunal do Júri. 2. AÇÃO PENAL. Tribunal do Júri. Absolvição sumária imprópria. Revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008. Retroatividade da lei mais benéfica. Concessão de habeas corpus de ofício. As novas regras, mais benignas, aplicam-se retroativamente. Ordem concedida para que o juízo de 1º grau examine, à luz da nova redação, se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária, oportunizada prévia manifestação da defesa” (RE 602.561, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 04.12.2009). 



     Sobre o tema, trago, ainda, em caso assemelhado, trechos da decisão monocrática proferida no RE 672.792, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.04.2014:



     



    “No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 145, II; e 150, III, b, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida, pois o recurso extraordinário está prejudicado por perda superveniente do seu objeto. 



    A Lei distrital 3.287/2004 foi revogada pela Lei distrital 4.885/2012, e, essa nova lei ordinária determina que as atividades de defesa sanitária vegetal serão remuneradas mediante a cobrança de preço público, e não mais pela cobrança de taxas, o que esvazia a controvérsia trazida na espécie. Por oportuno, cito a referida alteração legislativa: 



    (....)



    Seguindo essa orientação, destaco, ainda, o seguinte precedente: 



    (...)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF)”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 853.859-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 04.10.2016; ARE 956.044-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.08.2017; RE 539.253-AgR, Rel. Roberto Barroso, DJe 26.09.2019 e ARE 1.122.247, de minha relatoria, DJe 04.02.2019. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente